Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-03.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
1. Mantém-se a condenação quando as declarações da vítima são consistentes e corroboradas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
2. Recurso desprovido.